Tribunal: TCU
Processo: 047.313/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1740/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que os atos de concessão adiante relacionados foram disponibilizados para exame desta Corte há mais de cinco anos, fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 143, incisos II e V, do Regimento Interno, fazer as determinações adiante: 1. Processo TC- Processo 047.313/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jorge Alberto Beux (XXX.433.490-XX); Manoel Camilo Oliveira Pacheco (XXX.964.887-XX); Valdir Gomes Rodrigues (XXX.368.160-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. faça consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 1.7.1.2. que avalie, segundo critérios de relevância e materialidade, a conveniência de efetivar a revisão de ofício dos atos constantes deste processo, observando as regras do art. 260, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 1.7.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.